Tribunal: TJES
Processo: 5012425-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012425-73.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZA CARVALHO DE MELO E SILVA e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DE TEREZA CARVALHO DE MELO E SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, porém no caso não há indícios de que a consumidora tenha recebido o cartão de crédito o que confirma a irregularidade da contratação e a ocorrência de fraude.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4.
Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse particular.

5. Os danos restaram configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, mantida a indenização por danos morais fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

6. Sentença reformada apenas para adequar a sistemática de atualização monetária, a fim de que no tocante ao dano material, incida correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de bis in idem e no que diz respeito ao dano moral, incida juros pela taxa Selic a partir da citação,sem incidência de correção monetária, sob pena de bis in idem.

7. Recurso interposto por Tereza Carvalho de Melo e Silva conhecido e parcialmente provido.

8. Recurso interposto pelo Banco BMG S/A conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Tereza Carvalho de Melo e Silva, e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (id. 4949514) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Tereza Carvalho de Melo e Silva contra Banco BMG S/A, julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar nulos os contratos discutidos nos autos; (b) condenar o Banco BMG a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; (c) condenar o Banco BMG ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação; (d) condenar Tereza Carvalho de Melo e Silva a proceder à restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta a título de empréstimo consignado, ficando o Banco BMG autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso de Tereza.

Nas razões recursais (id. 4949525), Tereza Carvalho de Melo e Silva pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) deve receber a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, inclusive os anteriores a março de 2021 ou, subsidiariamente, receber de forma simples com a atualização legal; (b) a atualização monetária e juros devem incidir a partir da data do respectivo desconto, ou seja, do ato lesivo, e não somente a partir da propositura da demanda; (c) não foi comprovado que os supostos valores foram disponibilizados na sua conta, devendo a obrigação de devolução ser decotada da sentença; (d) os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, pois somente através do processo judicial foi demonstrada a não contratação dos empréstimos consignados descontados indevidamente de sua remuneração.

Contrarrazões (id. 4949528) pelo desprovimento do recurso.

Em suas razões (id. 4949530), o Banco BMG S/A pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) houve adesão ao cartão de crédito consignado em 31/08/2017, ficando expressamente autorizado o desconto mínimo em sua folha de pagamento; (b) Tereza realizou diversos saques mediante utilização do referido cartão; (c) mesmo alegando desconhecer a origem dos descontos impugnados, realizou o pagamento complementar da fatura; (d) foi depositado na conta bancária de Tereza R$ 3.362,49 (três mil e trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), devendo o valor ser devolvido sob pena de enriquecimento ilícito; (e) não praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como que a verba indenizatória foi fixada em quantia exorbitante; (f) caso seja mantida a sentença, a devolução deve se dar de forma simples, compensados com os valores já recebidos pela apelada.

Contrarrazões (id. 4949535) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória, 24 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, destaco que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se questiona no caso a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica em si, ao pálio de que não houve consentimento para a contratação de cartão de crédito consignado.

Neste ponto, “o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

No caso, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente assinado e dele constam todas as informações à consumidora, não há nos autos sequer indícios de que a Sra.Tereza Carvalho de Melo e Silva tenha recebido o cartão de crédito em questão e o Banco não logrou em infirmar a assertiva, o que confirma a irregularidade da contratação e a ocorrência de fraude, tal como assentou o julgador na sentença guerreada.

Aliás, conforme bem ressaltado na sentença em questão, “[...] a requerida nada provou que possa convergir com os tais contratos de nº 13160047 e 13612899 por ela alegado como referendo à contratação efetivada pelas partes. De outro lado, há a negativa peremptória do autor de que a assinatura dos contratos seja sua.”

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao consentimento da consumidora quanto à contratação do empréstimo, uma vez que afirma nunca ter solicitado nem assinado os contratos de cartão de crédito consignado em questão, não tendo o banco comprovado a solicitação do cartão por parte da consumidora, ônus lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Isso porque, em se tratando de fato negativo, o ônus da prova é de quem afirma a existência do contrato e não de quem nega. Este o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE QUE AS ALEGAÇÕES SEJAM VEROSSÍMEIS, OU O CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. AFIRMAÇÃO DE FATO POSITIVO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM AFIRMA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. RESTRITO AOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGRA ESPECIAL, PREVISTA NO CC, ESTABELECENDO PRESCRIÇÃO ÂNUA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, QUE SEGUINDO A SORTE DA PRINCIPAL, PRESCREVE CONJUNTAMENTE. 1. (...) Por outro lado, em linha de princípio, quem afirma um fato positivo tem de prová- lo com preferência a quem sustenta um fato negativo. (...)" ( REsp 1277250/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 06/06/2017)

Trata-se, portanto, de contratações nulas, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que a Sra. Tereza Carvalho de Melo e Silva celebrou o contrato, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

É a jurisprudência:

RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude da reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade das assinaturas da parte autora nos documentos particulares em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora
– Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude da reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a reforma da r. sentença, para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré Banco BMG S/A e a inexigibilidade de todos e qualquer débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação; (b) condenar a ré na obrigações de fazer e não fazer, consistentes, relativamente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação, em (b. 1) emitir comando de exclusão do empréstimo RMC cartão de crédito no benefício previdenciário pago à parte autora, vedada nova inclusão, e em se abster de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte autora para pagamento da dívida declarada inexigível;[...] RESPONSABILIDADE CIVIL –
Caracterizado o ato ilícito, consistente no bloqueio indevido na margem consignável do benefício previdenciário da parte autora destinada à contratação de empréstimos, por culpa da parte ré, uma vez que realizado por instrumento contratual que não obriga a parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O bloqueio indevido na margem consignável do benefício previdenciário da parte autora destinada à contratação de empréstimos, por culpa da parte ré configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, inclusive, por exposição da parte autora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por outra pessoa – Reforma da r. sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. [...] (TJ-SP - AC: 10312539320178260001 SP 1031253-93.2017.8.26.0001, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 06/09/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse particular.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos anulados, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. 4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do e. relator. Vitória, ES, 10 de março de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Por se tratar de matéria de ordem pública, estabeleço que: (a) no tocante ao dano material, incida correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de bis in idem; e (b) no que diz respeito ao dano moral, incida juros pela taxa Selic a partir da citação, sem incidência de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por Tereza Carvalho de Melo e Silva, reformando a sentença apenas para adequar a sistemática de atualização monetária, a fim de que (a) no tocante ao dano material, incida correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de bis in idem; (b) no que diz respeito ao dano moral, incida juros pela taxa Selic a partir da citação, sem incidência de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Via de consequência,
conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A
, majorando a quantia relativa à condenação dos honorários advocatícios para o importe de 14% (quatorze) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no §2º do art. 85, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.